Tribunal: TJMT
Processo: 1001023-44.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001023-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DE MOURA - CPF: 379.483.850-53 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – VERBA INDENIZATÓRIA (VIPAE) – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES – NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA – NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. Ausente a prova inequívoca a conferir a probabilidade do direito, não há como se proceder ao deferimento do pleito.

3. A Verba Indenizatória por Atividade Externa (VIPAE) é destinada a cobrir despesas decorrentes do exercício de funções específicas e é devida apenas durante o efetivo exercício dessas funções, de modo que se o servidor se encontra afastado de suas funções, não se justifica o recebimento dos valores.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JORGE LUIZ DE MOURA
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1000025-50.2024.8.11.0041 ajuizado em face do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela de urgência requerida, que objetivava “
afastar a decisão emanada pelo senhor Dr. Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Barra do Garças, decisão esta que negou o pedido de restabelecimento do pagamento da Verba Indenizatória (VIPAE) para o requerente, determinando que o Departamento de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (DPP/MT), reestabeleça imediatamente o pagamento da Verba Indenizatória (VIPAE) para o requerente
”.

Esclarece a parte agravante que a suspensão do pagamento de verba indenizatória (VIPAE) em seu desfavor é indevida.

Argumenta que “
em primeiro lugar o valor da verba indenizatória recebida pelo agravante perfaz aproximadamente 45% (quarenta e cinco por cento) da renda total do agravante. Em segundo lugar a suspensão de uma verba remuneratória coloca em risco a finança de qualquer um, e as finanças do requerido estão em frangalhos, ajudando e muito na deterioração da saúde mental do servidor, e se isso não traz perigo de dano, nada mais traz
”.

Verbera que “
as medidas cautelares, em razão de sua natureza provisória, visam garantir a utilidade e a eficácia da tutela jurisdicional, que se efetivará com a prolação de sentença definitiva (condenatória ou absolutória) no processo penal (se ele vier a existir) ou na decisão definitiva do PAD ao qual o servidor ainda responde
”.

Aduz que “
a imposição de medida cautelar deve ser proporcional ao fim a que se destina, acarretando a menor intervenção e restrição possível aos direitos do agente, em respeito ao princípio da presunção de inocência, pois ao final da ação penal, o mesmo poderá ser absolvido da imputação que se lhe impõe
”.

Narra que “
o agravante deixou de exercer seu múnus público em razão de medida judicial cautelar que lhe fora imposta, e neste caso, admitir a redução de sua remuneração, nada mais é do que impor um cenário de culpa prévia ao mesmo, o que caracteriza, claramente, verdadeira antecipação de eventual condenação, o que é expressamente vedado pela Constituição Federal
”.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal para restabelecer imediatamente o pagamento da verba indenizatória em seu favor.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. 203515196.

A e. Presidente deste e. Tribunal de Justiça, Desa. Clarice Claudino da Silva, prestou informações no Id. 205077690, em que aponta que a intimação deveria ser destinada à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso. Ainda, aponta que o servidor agravante está afastado do exercício da função pública de oficial de Justiça por força de decisão proferida pela Terceira Câmara Criminal no habeas corpus n. 1007704-64.2023.8.11.0000, inexistindo ilegalidade na suspensão do pagamento da verba indenizatória para cumprimento de mandados.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 212587188).

É o relatório.

Determino a retificação do feito para que conste o Estado de Mato Grosso no polo passivo.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Luiz de Moura Contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1000025-50.2024.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência requerida, que objetivava “
afastar a decisão emanada pelo senhor Dr. Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Barra do Garças, decisão esta que negou o pedido de restabelecimento do pagamento da Verba Indenizatória (VIPAE) para o requerente, determinando que o Departamento de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (DPP/MT), reestabeleça imediatamente o pagamento da Verba Indenizatória (VIPAE) para o requerente
”.

De início, verifico que a intimação à parte agravada foi encaminhada à i. Presidente deste e. Tribunal de Justiça indevidamente, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não possui personalidade jurídica própria, não podendo figurar no polo passivo da demanda. De qualquer maneira, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, considerando as bem fundamentadas informações prestadas, não vislumbro prejuízo à defesa da parte agravada, de modo que apenas determino a intimação da Procuradoria-Geral do Estado neste momento.

Superada essa questão, passo à análise do recurso.

Sabe-se que para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo de instrumento não merece provimento.

Infere-se dos autos de origem que a parte agravante ajuizou a ação de cobrança n. 1000025-50.2024.8.11.0041, visando a concessão da tutela para determinar o restabelecimento da verba indenizatória (VIPAE) referente ao seu cargo de oficial de Justiça.

O d. Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, sob os fundamentos de que “
considerando o lapso temporal entre o ato administrativo e o ajuizamento da demanda, não constato o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de suprimir o trâmite regular do processo até o consequente julgamento do mérito
” e de que “
por se tratar de verba de cunho indenizatório, há perigo de irreversibilidade da medida, o que obsta a sua concessão, liminarmente, art. 300, §3º, do CPC
”. (Id. 138158271 dos autos de origem).

Pois bem.

No tocante à probabilidade do direito invocado, apesar dos argumentos trazidos pela parte agravante, não vislumbro, ao menos neste momento de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Isso porque a verba indenizatória (VIPAE) é uma verba destinada a cobrir despesas de deslocamento dos oficiais de Justiça no cumprimento de mandados, especialmente em processos envolvendo a justiça gratuita, que é devida exclusivamente durante o exercício efetivo das funções, conforme previsto na Lei Estadual n. 8.814/2008. Vejamos:

“
Art. 55 Os atuais servidores efetivos, ocupantes dos cargos de Oficial de Justiça e de Avaliador e Depositário, serão enquadrados como Oficiais de Justiça, na seguinte forma:

[...]

§2º A verba indenizatória para cumprimento de Mandados de Oficiais de Justiça, prevista no inciso II deste artigo e no parágrafo único do Art. 41, será devida exclusivamente aos Oficiais de Justiça no efetivo exercício da função neste Poder, cujo valor será reajustado anualmente, segundo os mesmos índices e data-base de reajuste utilizados para os subsídios dos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. (Redação dada pela Lei nº 10.138/2014)”

Conforme informações prestadas, “
o servidor Jorge Luiz de Moura, recorrente, está afastado do exercício da função pública de oficial de justiça por força de decisão proferida pela Terceira Câmara Criminal desta Corte no Habeas Corpus n. 1007704-64.2023.8.11.0000 (acórdão anexo), razão pela qual não existe ilegalidade na suspensão do pagamento da verba indenizatória para cumprimento de mandados. Consoante se extrai da anexa Informação n. 406/2024-DGP, prestada pelo Departamento de Gestão de Pessoas, o servidor está atualmente lotado no Setor de Arquivo da Comarca de Barra do Garças
.” (Id. 205077690).

Logo, se a parte agravante não está no exercício de suas funções como oficial de Justiça, não se justifica o pagamento da verba.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA POR ATIVIDADE EXTERNA PARA AGENTES DA INFÂNCIA E JUVENTUDE EM FÉRIAS OU LICENÇAS – EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 58.766/2016 – IMPOSSIBILIDADE – CLASSE QUE NÃO INTEGROU A LIDE – ARTIGO 22, DA LEI 12.016/2009 – VERBA INDENIZATÓRIA DE DESPESAS DECORRENTES DO DESEMPENHO DE FATO DA FUNÇÃO – ORDEM DENEGADA.

O artigo 22, da Lei 12.016/2009 estabelece que, no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. Na hipótese, o Mandado de Segurança n. 58766/2016 reconheceu aos Oficiais de Justiça o direito ao recebimento de verbas indenizatórias para cumprimento de mandados referentes à justiça gratuita, mesmo quando de férias ou licenças. Logo, se os Agentes da Infância e Juventude não integraram aquela lide, os efeitos daquele acórdão não lhes favorecem, não havendo falar em ofensa ao princípio da igualdade.

O direito à VIPAE decorre da execução de atividade externa do cargo (em exercício efetivo da função), com a finalidade de indenizar eventuais prejuízos financeiros ocorridos durante o trabalho externo, situação que se diferencia de outras indenizações pagas nos períodos de afastamentos, tais como auxílio-alimentação e saúde.

A decisão que indefere o pedido de pagamento da VIPAE não fere direito líquido e certo dos Agentes da Infância e Juventude do Poder Judiciário, pois a verba tem como objetivo o ressarcimento de despesas decorrentes da atividade externa, portanto, se o Agente está de férias ou de licença, por evidente, não terá gastos com atividades externas, fato que, por si só, afasta os argumentos vertidos nesta Ação Mandamental.”
(TJ-MT, N.U 1008776-62.2018.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, ao menos neste momento de cognição sumária e não exauriente, não se identificam elementos que demonstrem a probabilidade do direito a ensejar a alteração da decisão agravada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024